Tribunal: TJSP
Processo: 2199286-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. pedido de indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela de urgência antecipada" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que o alegado cancelamento do contrato teria sido pactuado junto a terceiros, existindo

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c. c. pedido de indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela de urgência antecipada" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Hipótese em que o alegado cancelamento do contrato teria sido pactuado junto a terceiros, existindo evidentes indícios de fraude – Não evidenciada a probabilidade do direito pleiteado – "Fumus boni iuris" que não foi suficientemente demonstrado – Requisitos do artigo 300 do CPC não configurados – Decisão mantida – Recurso improvido.